Tribunal: STF
Processo: HC 235205
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 713818/PR - eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME SOB A ÓTICA TRAZIDA NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo não examinou a demanda acerca da competência sob a ótica trazida na impetração - competência territorial -, razão pela qual o seu exame diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. In casu, a incompetência ratione loci não foi arguida oportunamente, por meio de exceção, razão pela qual fica operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada. 3. Não se acolhe a pretensão de absolvição, pois a desconstituição do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido



    Busca-se “a concessão da presente ordem de habeas corpus para se reconhecer a inépcia da denúncia ao imputar ao paciente acusações contraditórias de extorsão e, consequentemente, a nulidade da ação penal originária”. Subsidiariamente, pede-se “a concessão da ordem para (i) trancar a ação penal uma vez que a conduta narrada na denúncia não representa lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico “patrimônio”, e, como consequência, (ii) reconhecer a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapuava para processar a ação penal originária em favor de uma das Varas Criminais da Comarca de Ponta Grossa, local de consumação do delito de extorsão”.



     É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos a sentença - documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente